Tribunal: TJSP
Processo: 1037862-34.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida c.c. Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada "Inaudita Altera Pars". Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da corré BV. Prazo para apelar. 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo deste recurso realizado após a quinzena útil legal, considerada a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida c.c. Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada "Inaudita Altera Pars". Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da corré BV. Prazo para apelar. 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo deste recurso realizado após a quinzena útil legal, considerada a antecipação de feriados para a Comarca da Capital, conforme artigo 1o, inciso I, do Provimento CSM no 2.558/2020. Caracterizada, de forma irremediável, a intempestividade desta Apelação Cível. Recurso não conhecido, com fixação de verba honorária de sucumbência recursal.